Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701457-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RI HAPPY BRINQUEDOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VÍCIOS INEXISTENTES. ICMS-DIFAL. VENDAS INTERESTADUAIS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VENDEDOR/REMETENTE. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. ADI 5.469. PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança, onde o impetrante, pessoa jurídica de direito privado com sede no estado de São Paulo, insurgiu-se contra a cobrança do diferencial de alíquotas interna e interestadual, relativo ao comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos no Distrito Federal. 2. Com a inicial vieram documentos que revelaram a atividade desenvolvida pelo impetrante, bem como a destinação das mercadorias fornecidas; notas ficais emitidas em razão dos produtos comercializados; demonstrativos das cobranças realizadas pelo Distrito Federal, além da indicação dos dispositivos que amparam o seu direito, razão pela qual não há que se falar em inadequação da via eleita e por ausência de prova pré-constituída. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. A cobrança do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal), assim como à existência de lei local (estadual ou distrital) que o tenha instituído. 5. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não prevalece diante da edição de nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota. 6. Por conseguinte, a partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editar novas leis instituindo a exação e devendo-se observância à anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22). 7. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar 87/96, com redação alterada pela Lei Complementar 190/2022, alegando a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Aduz ser indevida a incidência do princípio da anterioridade tributária. Aponta que a Lei Complementar 190/2022 apenas regulamenta a matéria e não representa a criação de novo tributo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, e § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Nas contrarrazões aos recursos, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO CORREA DA SILVA, OAB/SP 242.310, e GILBERTO RODRIGUES PORTO, OAB/SP 187.543 (ID 44152491 e ID 44152493). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar 87/96, com redação alterada pela Lei Complementar 190/2022, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto à apontada ofensa aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, e § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDUARDO CORREA DA SILVA, OAB/SP 242.310, e GILBERTO RODRIGUES PORTO, OAB/SP 187.543 (ID 44152491 e ID 44152493), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020